Tribunal: TJES
Processo: 5026771-54.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026771-54.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO PAULO MATTOS
RECORRIDO: ELMO CALCADOS S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026771-54.2022.8.08.0035

RECORRENTE: PEDRO PAULO MATTOS

RECORRIDO: ELMO CALCADOS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA CONTAS ATRASADAS. DANOS MORAIS. INTERFERÊNCIA NO SCORE. FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PEDRO PAULO MATTOS
em face de
ELMO CALÇADOS S/A,
aduzindo o requerente que passou a receber ligações da requerida acerca de uma dívida existente há mais de 20 anos. Menciona, ainda, que em consulta ao site Serasa Consumidor consta uma anotação em seu nome referente ao contrato nº 0310156395, no valor de R$ 10.391,99 (dez mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos). Busca, assim, seja declarada prescrita a dívida, além de indenização a título de danos morais.

A requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 7435455), não compareceu à audiência designada (ID 7435463).

A sentença (ID 7435464) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) DECLARAR a Revelia da parte Requerida ELMO CALCADOS S/A.

2) DECLARAR a prescrição do débito imputada à Autora, débitos discutidos nessa lide.

3) DETERMINAR que a parte Requerida cesse as cobranças ao Autor decorrente dos débitos do contrato de nº 0310156395 (Id 1896017), bem como proceda com a baixa administrativa acerca do débito discutido na lide, em 10 (dez) dias, a contar da intimação dessa sentença, sob pena de multa a ser fixada.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7639695), pretendendo seja acolhido o pedido de indenização a título de danos morais.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 7435475).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome do autor na plataforma Serasa para negociação de dívidas, não obstante o ajuizamento da demanda tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida.

Com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, ouso divergir quanto à ocorrência dos danos extrapatrimoniais, isso porque, a inclusão do nome do Recorrente na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém-se o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor (FONTE:
https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/
).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva, assim como está afeta à moralidade contratual.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela concessão de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Assim sendo, entendo por devida a compensação por danos morais, eis que a dívida inscrita no SERASA LIMPA NOME em face do Recorrente.

Com efeito, a manutenção da anotação de dívida inexistente - assim como de dívida prescrita - lançada no “Serasa Limpa Nome”, a meu sentir, caracteriza inequívoco dano moral por ser uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, tratando-se de uma forma de cobrança extrajudicial indevida.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA VENCIDA EM JULHO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS PELA AUTORA ATÉ O PEDIDO DE CANCELAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE É DESABONADORA A INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO "LIMPA NOME" DA SERASA, TENDO EM VISTA QUE IMPACTA NEGATIVAMENTE O "SCORE" DA CONSUMIDORA E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICA O SEU ACESSO AO CRÉDITO NO MERCADO
. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA PELA SENTENÇA, UMA VEZ QUE A QUANTIA DE R$ 10.000,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Ap.1041278- 21.2019.8.26.0576, Relator Alberto Gosson, julgado aos 12 de maio de 2020).

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada do prestador de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para condenar a recorrida a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)